Tribunal: TJES
Processo: 5000571-09.2022.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000571-09.2022.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: FRANCISCO LEITE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. A PARTE AUTORA ADUZ TER SOFRIDO UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 04/11/2019 E EM DECORRÊNCIA DISSO SOFREU LESÕES PERMANENTES. REQUEREU, EM JUÍZO, O PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. O PLEITO AUTORAL FOI JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR AO REQUERENTE O VALOR DE R$9.450,00 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO DA RÉ PUGNANDO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO OU, NO MÉRITO, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AFASTO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS, VEZ QUE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA ATESTAR A INCAPACIDADE DO AUTOR. NO MÉRITO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL, O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DEVE, POR IGUAL, OBSERVAR A RESPECTIVA PROPORCIONALIDADE (SÚMULA Nº 474/STJ). O AUTOR JUNTOU LAUDO MÉDICO QUE ATESTA TEXTUALMENTE QUE “NÃO APRESENTA DE MANEIRA DEFINITIVA CONDIÇÕES DE REALIZAR ATIVIDADES TRABALHISTAS QUE EXIJAM ESFORÇO MÍNIMO DE MEMBROS INFERIORES”. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DO SEGURO E FIXOU O PERCENTUAL EM 70%, DEVIDAMENTE PROPORCIONAL À LESÃO SOFRIDA PELO REQUERENTE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)